Tribunal: TJMT
Processo: 0024731-52.2015.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024731-52.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIRCEU DOS SANTOS (APELANTE), GILLIARD DE OLIVEIRA - CPF: 009.022.511-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024731-52.2015.8.11.0002

APELANTE: DIRCEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §4º, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – ANTECEDENTES CRIMINAIS REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS PELA MULTIRREINCIDÊNCIA – FUNDAMENTO IDÔNEO, TODAVIA EXACERBAÇÃO EM 1/2 (METADE) QUE NÃO SE JUSTIFICA – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É válido atribuir valoração negativa aos antecedentes e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando ficar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, deve a sanção ser majorada em quantitativo justo e
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal)

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024731-52.2015.8.11.0002

APELANTE: DIRCEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dirceu dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

O apelante, nas razões que se encontram no ID 190716900, postula o redimensionamento da pena-base, por entender que foi imposta de maneira desarrazoada pela valoração negativa dos antecedentes criminais, pleiteando, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais por sua comprovada hipossuficiência.

Nas contrarrazões vistas no ID 190716903, o Ministério Público requer o parcial provimento deste recurso, tão somente quanto ao pedido de isenção de custas pela hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública durante todo o curso do processo.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer encontradiço no ID 199146170, opinou pelo parcial provimento da presente apelação criminal, para que a sanção basilar seja readequada de acordo com os parâmetros balizados pela jurisprudência, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024731-52.2015.8.11.0002

APELANTE: DIRCEU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo descrito na peça acusatória não foram objetos de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena que lhe foi imposta.

Assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68): A
culpabilidade
é inerente ao caso. O acusado é
multirreincidente
, pois registra condenações nos autos 0000000-00.0000.0.03.2003, 0000000-00.0000.2.00.4186, 0000000-00.0000.2.00.4154, 0000000-00.0000.0.20.0658, 0000000-00.0000.0.20.0465, 0000000-00.0000.0.20.0615, 0000000-00.0000.0.73.2016, 0000000-00.0000.0.57.2006, 0000491-24.2004.8.11.0086, 0003334-83.2009.8.11.0086, 0003371-37.2014.8.11.0086, 0000802-87.2015.8.11.0002 e 0005378-94.2017.8.11.0086, cujas guias tramitaram na GR/SEEU 0000500-20.2003.8.11.0086. Assim, o Juízo utiliza as condenações oriundas dos autos 0000000-00.0000.0.03.2003, 0000000-00.0000.2.00.4186, 0000000-00.0000.2.00.4154, 0000000-00.0000.0.20.0658, 0000000-00.0000.0.20.0465, 0000000-00.0000.0.20.0615, 0000000-00.0000.0.73.2016, 0000000-00.0000.0.57.2006 e 0000491-24.2004.8.11.0086 para considera-lo portador de
maus

antecedentes
. A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias

do

crime
e
consequências

do

crime
não carecem de valoração. Por fim, a
vítima
não contribuiu para a perpetração do delito. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis (maus antecedentes), fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 50(cinquenta) dias multa.
Vislumbra-se a atenuante da confissão, bem como a agravante da MULTIRREINCIDENCIA, dadas as condenações oriundas dos autos 0003334-83.2009.8.11.0086, 0003371-37.2014.8.11.0086, 0000802-87.2015.8.11.0002 e 0005378-94.2017.8.11.0086. Assim, levando-se em consideração o Tema Repetitivo n.º 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça o Juízo reconhece a preponderância da agravante em questão, de modo que se fixa a pena provisória em
03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60(sessenta) dias multa
.
Inexistem causas de aumento ou de diminuição, de modo que fixa-se a pena privativa de liberdade em
03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
, diante de sua MULTIRREINCIDÊNCIA, porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal e
60(sessenta) dias multa, à
razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
”
(ID 190716888). Destaques no original.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente ao apelante os seus antecedentes, tendo em vista que possui contra si treze condenações transitadas em julgado, sendo, portanto, possível a utilização de parte delas para recrudescer a pena-base, e as demais como agravante, na segunda fase, sem que isso caracterize afronta ao disposto na Súmula n. 241 do Superior Tribunal de Justiça assim redigida: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

Por conta disso, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Dirceu dos Santos, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa conferida somente aos antecedentes criminais, redimensiono a pena-base de modo proporcional (1/6), fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão espontânea) e a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal).
In casu
, agiu com o acerto o magistrado de primeiro grau ao não compensar a agravante de reincidência a atenuante, vez que o apelante é multirreincidente, conforme entendimento dos tribunais pátrios (Enunciado n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça), devendo a agravante preponderar em relação a confissão, motivo pelo que agravo a pena, resultando de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Por fim, no que tange ao regime inicial para cumprimento de pena, independentemente do
quantum
reajustado da pena, a presença de circunstância judicial desfavorável [antecedentes], alinhada à multirreincidência do réu, justifica a imposição do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, colho precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal e reconhecida a reincidência do réu
, é adequada a fixação do regime prisional
fechado
para o desconto da reprimenda,
malgrado a sanção corporal seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão
. Precedentes. [...]”
(AgRg no REsp n. 2.049.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Destacamos.

“[...] Não há ilegalidade flagrante na aplicação do
regime inicial fechado ao Réu reincidente
,
quando presente circunstância judicial desfavorável
, ainda que a pena seja inferior a quatro anos de reclusão. [...]”
(AgRg no HC n. 798.579/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023). Destacamos.

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento parcial ao apelo de Dirceu dos Santos, somente para reduzir a pena-base imposta com exacerbação, readequando a sua pena definitiva para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em
regime fechado,
além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024